Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), VASCO MENDES FRANCISCO JUNIOR - CPF: 007.791.371-08 (APELANTE), JOSIAS ANICETO DE MORAES - CPF: 667.471.551-49 (APELADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA EM SUPOSTO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AVANÇO DE SINAL VERMELHO SEM ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS SONOROS E LUMINOSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DESCARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítima de acidente de trânsito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos materiais, mais R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Q
ESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As controvérsias em debate concentram-se em:

(i) análise da ocorrência ou não de inovação recursal quanto à arguição de invalidez da prova testemunhal em sede de apelação;

(
i
i
)
definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito, com vistas à atribuição exclusiva ao autor ou aos réus;

(
i
ii
)
verificação da suficiência e idoneidade da documentação apresentada para comprovação dos danos materiais alegados;

(
i
v
)
avaliação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante das circunstâncias do caso.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de inovação recursal, uma vez que a impugnação da prova testemunhal foi devidamente suscitada nos memoriais finais e submetida ao contraditório, não havendo falar em inovação.

4. A prova testemunhal colhida, sobretudo dos que presenciaram o acidente, confirmou que o sinal estava aberto para a vítima e que a ambulância cruzou o semáforo sem o acionamento de sinais sonoros e luminosos, como exige o art. 29, inc. VII, alíneas “c” e “d” do CTB.

5. As testemunhas da defesa não lograram comprovar a regularidade da manobra, tampouco a ativação dos dispositivos de emergência no momento do fato.

6. Restou configurada a culpa do condutor da ambulância, que assumiu o risco da manobra imprudente ao atravessar cruzamento urbano em sinal fechado, sem as cautelas mínimas exigidas pelo Código de Trânsito.

7. Inexistem elementos nos autos que justifiquem o reconhecimento de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, que trafegava em via preferencial com sinal verde.

8. A responsabilidade da empresa proprietária da ambulância é objetiva, nos termos do art. 932, inc. III, do CC/2002, respondendo pelos atos de seus prepostos.

9. Os danos materiais foram comprovados mediante orçamentos e notas fiscais compatíveis com o modelo do veículo, o tempo do evento e demais provas, sendo desnecessária a identificação nominal nos documentos, desde que coerentes com a narrativa e os elementos dos autos.

10. O dano moral configura-se diante da comprovação de lesões, internação hospitalar e limitação temporária das atividades da vítima, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura inovação recursal a impugnação da prova testemunhal apresentada nos memoriais finais e submetida ao contraditório.

2. Ambulância que avança sinal vermelho sem o acionamento simultâneo de sinais sonoros e luminosos responde integralmente pelos danos causados, nos termos do art. 29, VII, do CTB.

3. O condutor que trafega com sinal aberto tem a legítima expectativa de segurança, não havendo culpa concorrente quando não há prova de imprudência da vítima.

4. A prova dos danos materiais pode ser feita por documentos que, embora não estejam em nome da parte, sejam compatíveis com o veículo sinistrado, a narrativa dos fatos e os demais elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002,
arts
. 186 e 932, III; CTB, art. 29, VII, “c” e “d”; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
. 1027252-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. de Dir. Privado, j. 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda - EPP e Vasco Mendes Francisco Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Josias Aniceto de Moraes, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$
5.062,18
,
a título de danos
materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, além das custas e honorários fixados em 1
5
% do valor da condenação.

Os apelantes sustentam, em síntese,
que a sentença proferid
a
avaliou incorretamente a prova produzida nos autos.
Defende a
fragilidade
probatória dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo apelado
, porquanto nenhuma delas se lembrava de fatos essenciais, como o sinal sonoro da ambulância.

Em contrapartida,
destacam
que
o
enfermeiro
Elismar

Benedito de Farias
, presente na ambulância no momento dos fatos,
prestou depoimento firme, consistente e detalhado, afirmando categoricamente que os sinais da ambulância estavam ligados porque transportavam paciente
em estado
grave.

A
rgumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que não respeitou a preferência legal da ambulância
, e que negar
esse direito de preferência seria não apenas juridicamente incorreto, mas também colocaria em risco futuros pacientes que necessitam de transporte urgente.

Subsidiariamente, caso o tribunal entenda haver alguma contribuição da ré para o evento, requer o reconhecimento d
a
culpa concorrente, com a consequente divisão dos prejuízos ou redução da condenação pela metade.

Quanto aos danos materiais, a apelante argumenta que os orçamentos apresentados não comprovam referir-se à motocicleta do autor, pois constam em nome de outros clientes e não há completa identidade das peças orçadas.
Destaca que a apresentação somente de orçamentos, sem a correspondente nota fiscal do serviço prestado, impede a comprovação do efetivo gasto despendido pelo autor.

Requer
a reforma total da sentença
para reconhecer
a culpa exclusiva do autor
e julgar a ação improcedente
. Subsidiariamente, caso mantida alguma responsabilidade, pede o reconhecimento de culpa concorrente ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos de danos materiais por falta de prova adequada e de danos morais por
ausência de
lesão indenizável, ou, em última análise, a redução substancial dos valores fixados, propondo dois mil reais para eventual indenização moral.

Em contrarrazões, o apelado
,

sustenta,
em sede preliminar
, a ocorrência de inovação recursal,
sob o fundamento de que
o apelante trouxe, apenas na apelação
, argumentos relativos à invalidade da prova testemunhal, sem tê-los apresentado na contestação, tampouco durante a instrução processual. No mérito, defendem a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado, sob o argumento de que os apelantes teriam, somente em sede de apelação, impugnado a validade da prova testemunhal produzida em audiência.

A tese, contudo, não se sustenta. Embora não tenha havido impugnação na contestação, é evidente que não seria possível aos réus questionar a veracidade ou idoneidade do depoimento da testemunha antes de sua oitiva em juízo, o que só veio a ocorrer durante a instrução.

No entanto, após a audiência de instrução e julgamento, os apelantes trouxeram expressamente nos memoriais finais suas alegações quanto ao suposto parentesco entre o autor e a testemunha
Wellyson
Gabriel Botelho, bem como à ocorrência de falso testemunho e à fragilidade dos depoimentos prestados.

Tais argumentos foram devidamente submetidos ao contraditório e à apreciação do juízo de origem, razão pela qual não há inovação recursal a ser reconhecida.

Assim, afasto a preliminar de inovação, porquanto a matéria foi regularmente suscitada no momento processual adequado.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida a esta instância diz respeito à responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 09 de julho de 2021, no município de Várzea Grande/MT, e à legitimidade da condenação imposta aos réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, Josias Aniceto de Moraes.

A dinâmica do acidente encontra-se suficientemente delineada nos autos. Conforme narrado pelo autor e confirmado por testemunhas presenciais, o sinistro ocorreu quando a motocicleta por ele conduzida trafegava regularmente pela Avenida Felinto Müller, com o sinal semafórico aberto em seu favor.

Ao iniciar a travessia do cruzamento, foi surpreendido pela ambulância da empresa Help Vida, conduzida pelo corréu Vasco Mendes Francisco Júnior, que avançou o semáforo vermelho sem acionar os dispositivos obrigatórios de sinalização sonora e luminosa, vindo a colidir de forma lateral com o veículo da vítima.

A testemunha Frederico Augusto Koch, que trafegava à frente da motocicleta, foi
categórico
ao afirmar que o semáforo estava verde para ele e, portanto, também para o autor. Relatou ter observado pelo retrovisor o momento exato do abalroamento, confirmando que a vítima trafegava regularmente.

A versão apresentada encontra ressonância no depoimento da testemunha
Wellison
Gabriel Botelho, que estava na garupa da motocicleta. Relatou que ambos aguardaram o sinal abrir e só então realizaram a travessia. Foi firme ao afirmar que a ambulância não utilizava sinais sonoros nem luminosos no momento do acidente, tampouco sinalizou a manobra de emergência.

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa não lograram infirmar de modo suficiente a narrativa do autor. A médica Patrícia Silva Barros de Mattos, que se encontrava na ambulância, não soube precisar se o sinal estava verde ou vermelho no momento da colisão e tampouco conseguiu confirmar se os sinais de urgência estavam acionados.

O enfermeiro
Elismar
Benedito de Farias, também presente no veículo, declarou que costumeiramente os dispositivos são utilizados quando há transporte de paciente grave, mas não afirmou com segurança que estivessem acionados naquela ocasião específica.

Esses elementos demonstram que o condutor da ambulância assumiu risco indevido ao avançar o semáforo fechado sem a adoção das cautelas exigidas para manobra de emergência em cruzamento urbano.

Com efeito, nos termos do art. 29, inciso VII, alíneas “c” e “d”, do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência de passagem e a livre circulação conferidas às ambulâncias e demais veículos de socorro somente são legítimas quando os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, e mesmo assim, devem ser exercidas com velocidade reduzida e de forma a assegurar a segurança dos demais usuários da via. Vejamos:

“Art. 29 (...) VII – (...) c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência; d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código.”

No caso, as provas revelam a violação desse dever de cautela, uma vez que a ambulância avançou o cruzamento sem o acionamento de sinal sonoro eficaz e sem assegurar que a manobra pudesse ser realizada com segurança.

Assim, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O autor trafegava regularmente por via preferencial e não há qualquer elemento concreto que indique imprudência de sua parte
.

A responsabilidade civil, portanto, recai integralmente sobre o condutor e a empresa proprietária do veículo, nos termos dos
arts
. 186 e 932, III, do Código Civil, que impõem o dever de indenizar aquele que, por ação culposa, causa
danos
a outrem, bem como ao empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho.

Os danos materiais restaram comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais
(Id.
317997876 - Pág. 1
e seguintes)
, os quais indicam de forma detalhada as despesas com exames médicos e reparos na motocicleta danificada.

Ainda que os orçamentos não contenham o nome do autor, eles descrevem serviços e peças compatíveis com o modelo do veículo envolvido no sinistro, além de guardarem coerência temporal com o evento e demais provas documentais.

Assim, os documentos apresentados possuem presunção de veracidade e credibilidade, suficientes para comprovar os gastos efetivamente suportados pela vítima.

A jurisprudência
desta Corte
acompanha essa orientação:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CLÁUSULAS PROCEDIMENTAIS INTERNAS – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO IDÔNEO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...).
O orçamento único pode ser suficiente para quantificar danos materiais, se idôneo e não impugnado de forma eficaz
. O dano moral é configurado quando a vítima, além do acidente, enfrenta frustração de legítima expectativa de reparação e reiteradas tentativas frustradas de solução. (N.U 1027252-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025) (destaquei)

Desse modo, correta a fixação da indenização por danos materiais no valor de R$ 5.062,18, acrescida de correção monetária e juros conforme a sentença.

Ademais, o
autor comprovou ter sofrido lesões físicas, internação hospitalar e limitação temporária de suas atividades, configurando violação à sua integridade física e psicológica.

O dano moral, nessas circunstâncias, é presumido, decorrendo da própria ocorrência do acidente e das consequências experimentadas pela vítima, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, motivo pelo qual deve ser mantido.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
7
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025